Tribunal: TJPA
Processo: 0830397-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830397-80.2021.8.14.0301

APELANTE: CLAUDENIR FERREIRA ALVES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0830397-80.2021.8.14.0301

APELANTE: CLAUDENIR FERREIRA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado do(a) APELADO: SADI BONATTO - PR10011-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL NA ÚLTIMA PARCELA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 17.070,08, reconhecendo a suficiência da prova escrita e afastando a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada é suficiente para instruir a ação monitória; (ii) saber se há ocorrência de prescrição da pretensão; (iii) saber se é cabível a conversão da ação monitória em procedimento comum; (iv) saber se há direito à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de extratos e demonstrativo do débito, constitui prova escrita idônea para o manejo da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 233 e 247).
4. A prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil tem como termo inicial o vencimento da última parcela da dívida, tratando-se de obrigação única parcelada, não havendo prescrição quando a ação é proposta antes do decurso do prazo.
5. A oposição de embargos monitórios por negativa geral, desacompanhada de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não afasta a constituição do título executivo judicial.
6. Inexiste nulidade ou necessidade de conversão do procedimento, uma vez que foi oportunizado o contraditório, inclusive com atuação da Defensoria Pública.
7. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando ausentes elementos mínimos de comprovação da hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória.”

“O prazo prescricional da ação monitória fundada em dívida parcelada conta-se do vencimento da última parcela.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CPC, art. 355, I; CC, art. 206, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 233 e 247.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDENIR FERREIRA ALVES contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação monitória ajuizada por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., rejeitou os embargos monitórios opostos pela parte ré e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 17.070,08, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da última atualização do débito em 25/11/2020, e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, condenando, ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Consta dos autos que a cooperativa autora ajuizou a presente ação monitória em 31/05/2021, afirmando que celebrou com o requerido, em 23/04/2018, contrato de abertura de crédito, do qual decorreram mútuos sucessivos, sustentando que, em razão do inadimplemento, operou-se o vencimento antecipado da dívida, apurando-se saldo devedor de R$ 17.070,08 em 25/11/2020.

Irresignado, o requerido interpôs apelação (ID 25772852), na qual sustenta, em síntese, que a sentença não analisou detidamente os elementos necessários à constituição do título, teria ignorado a fragilidade documental apresentada pela autora e afastado indevidamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, inexistência de prova inequívoca do débito, por entender que o contrato de abertura de crédito, isoladamente, não comprova a efetiva disponibilização dos valores, nem a ausência de quitação, e que os extratos não detalhariam a evolução do débito, os encargos contratuais e a eventual capitalização dos juros.

Sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão monitória, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, salientando a aplicabilidade do CDC, sob o argumento de que a cooperativa de crédito seria fornecedora de serviços financeiros e o recorrente consumidor hipossuficiente, impondo-se a inversão do ônus da prova.

Ressalta a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória ou, subsidiariamente, a conversão da ação monitória em ação ordinária, além da concessão da justiça gratuita e da condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários em favor da Defensoria Pública.

Em contrarrazões (id 25772857), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA), 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se deve ser reformada a sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito e documentos correlatos, rejeitou os embargos monitórios opostos por negativa geral, reconheceu a suficiência da prova escrita apresentada pela cooperativa autora, afastou a prescrição da pretensão e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor cobrado.

A meu sentir, a sentença não comporta reforma.

Inicialmente, não procede a alegação de insuficiência da documentação que instruiu a petição inicial.

A ação monitória, como se sabe, não exige prova documental com eficácia executiva, mas sim prova escrita sem força de título executivo, apta a demonstrar, de forma verossímil, a existência do crédito afirmado pelo autor. Foi exatamente o que se verificou no caso concreto.

A autora instruiu a inicial com o contrato de abertura de crédito, os dados cadastrais do associado, os comprovantes dos empréstimos, os extratos das operações e o cálculo atualizado do débito, apontando saldo devedor de R$ 17.070,08 em 25/11/2020.

A própria sentença registrou, de maneira expressa, que a relação contratual estava suficientemente demonstrada pelo contrato de abertura de crédito, pelos dados dos empréstimos e pelos extratos que evidenciavam a disponibilização dos valores, reputando tais elementos subsumidos ao art. 700 do CPC.

Não é por outra razão que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito consolidada, admite o manejo da ação monitória com base em contrato de abertura de crédito em conta corrente, desde que acompanhado de demonstrativo do débito, como revela a Súmula 247.

A própria parte apelada, em contrarrazões, invocou corretamente as Súmulas 233 e 247 do STJ, reafirmando que, se o contrato não tem força executiva, serve, todavia, como prova escrita idônea ao procedimento monitório, sobretudo quando acompanhado dos extratos e demonstrativos que permitem identificar a origem e o montante do débito.

A insurgência recursal, neste ponto, permanece no plano genérico, pois o apelante não aponta concretamente qual cláusula seria inválida, qual lançamento seria indevido, qual pagamento teria sido desconsiderado ou qual valor teria sido exigido em excesso. Limita-se a afirmar, em tese, que a prova seria frágil, sem, contudo, infirmar pontualmente os documentos acostados aos autos.

Também não merece acolhimento a tese de prescrição.

A sentença enfrentou a matéria de forma adequada, assentando que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em hipóteses como a dos autos, conta-se do vencimento da última parcela da obrigação, e não da data da contratação originária, por se tratar de dívida única parcelada.

Consta, ademais, das contrarrazões, de modo harmônico com o que decidido na origem, que o contrato reescalonado nº 4668379/19 foi firmado em 05/11/2019, em 36 parcelas, com vencimento final em novembro de 2023.

Ora, se a ação monitória foi ajuizada em 31/05/2021, como efetivamente foi, mostra-se evidente que a pretensão foi exercida muito antes do implemento do lastro prescricional.

A argumentação do apelante, ao tomar como marco a data do contrato de abertura de crédito, desconsidera a própria dinâmica contratual narrada na inicial e comprovada pelos documentos, marcadamente a existência de mútuos sucessivos e de posterior reescalonamento da dívida.

De igual modo, não há razão para acolher a tese de que a ação monitória deveria ser convertida em ação ordinária.

O procedimento monitório, por sua natureza, admite que a controvérsia seja instaurada por meio de embargos, ocasião em que se desenvolve o contraditório e se permite ao réu opor todas as matérias defensivas cabíveis. Foi justamente o que ocorreu.

Após a citação por edital, devidamente deferida somente depois de inúmeras diligências infrutíferas voltadas à localização do requerido, a Defensoria Pública foi intimada e apresentou embargos monitórios por negativa geral, tendo a autora, em seguida, oferecido impugnação. Houve, portanto, pleno contraditório, sem qualquer prejuízo à defesa.

No que tange à alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se admitisse, em tese, a discussão acerca da natureza da relação jurídica havida entre as partes, o certo é que, no caso concreto, essa discussão não altera o desfecho da controvérsia. Isso porque a procedência da ação monitória, na hipótese dos autos, não decorreu de inversão do ônus da prova em desfavor do requerido, mas da robustez mínima da documentação apresentada pela autora, aliada à ausência de impugnação específica e de prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito vindicado.

A apelação limita-se a afirmar hipossuficiência e invocar genericamente os arts. 2º, 3º e 6º do CDC, sem indicar de que modo a eventual aplicação do diploma consumerista levaria, concretamente, ao reconhecimento da inexistência do débito.

Em outras palavras, ainda que se cogitasse da incidência do CDC, permaneceria hígido o fato central de que a dívida foi demonstrada por prova escrita suficiente ao procedimento monitório, ao passo que o réu não produziu qualquer contraprova apta a afastá-la.

A propósito, a própria apelação reconhece que se insurge contra sentença que rejeitou embargos opostos em face de título constituído com base em prova escrita, mas não chega a demonstrar a nulidade de qualquer documento nem a existência de pagamento, novação, quitação, compensação ou outro fato desconstitutivo.

A irresignação recursal, neste ponto, assume perfil nitidamente abstrato, sem correspondência concreta com o acervo documental efetivamente constante dos autos.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, também não há reparo a fazer na sentença.

O Juízo de origem indeferiu o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. E, de fato, o apelante não cuidou de juntar documentos idôneos capazes de demonstrar impossibilidade concreta de arcar com as despesas processuais.

A mera afirmação de insuficiência, desacompanhada de elementos objetivos, não vincula o julgador quando existirem razões para exigir comprovação mais consistente.

Nesse aspecto, a sentença observou corretamente o regime jurídico da gratuidade de justiça, não se identificando cerceamento ou rigor excessivo.

Por fim, cumpre registrar que o caso foi julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, porque a controvérsia era eminentemente documental, e a instrução já continha elementos suficientes para o deslinde da causa.

Não havia necessidade de dilação probatória adicional, sobretudo porque a defesa apresentada foi por negativa geral, sem indicação de provas específicas aptas a infirmar os documentos da autora.

Diante desse quadro, entendo que a sentença examinou adequadamente as questões submetidas à apreciação judicial e adotou solução juridicamente correta ao rejeitar os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor cobrado, com os consectários fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026